Tribunal: TJDFT
Processo: 0714918-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. agravo em execução penal. saídas temporárias. roubo majorado. crime praticados com violência ou grave ameaça. vigilância direta exigida pela lei no 14.843/2024. recurso conhecido e provido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de a gravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que concedeu autorização para trabalho externo e saídas temporárias a reeducando condenado pela prática de roubo ocorrido após a publicação da Lei no 14.843/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da edição da Lei no 14.843/2024, cabe deferir saídas temporárias sem vigilância direta ao condenado por crime praticado com violência ou grave ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a Lei no 14.843/2024 alterou o art. 122 da Lei de Execução Penal para dispor que não terão direito à saída temporária nem a trabalho externo sem vigilância direta os condenados por crime hediondo ou cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a decisão deve ser reformada.

4. A imposição de vigilância direta não elimina o benefício, apenas condiciona a fruição a requisito adicional de monitoramento estatal, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.